Tribunal: STF
Processo: HC 246413
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do STJ. Os agravantes postularam a aplicação do tráfico privilegiado e de regime diverso do fechado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do recurso. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (RHC 240.738 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.502.056 AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 235.119 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno não conhecido.